Tribunal: TJDFT
Processo: 0736206-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736206-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SR BRASILIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PECAS LTDA - EPP AGRAVADO: F&amp;C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, ADRIANO DAS NEVES BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0705519-19.2023.8.07.0007 ajuizada pela agravante em desfavor de F&amp;C Comércio e Serviços Automotivos LTDA, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica. O presente recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 2a sessão ordinária virtual de 2025, designada para o período de 30/01/2025 a 06/02/2025, conforme certidão de ID 66160959. No presente momento, na petição juntada ao ID 67839007, o agravante requer a desistência do recurso em face do acordo celebrado entre as partes. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o acordo foi homologado por sentença e extinta a ação principal (ID 217044428) De fato, o acordo celebrado acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta (ID 66160959). Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora